Tribunal: TJMT
Processo: 22562-27.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 12/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
12/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 610315-4 / 2020
Terça-feira, 12 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80225628520178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80225628520178110001
Requerente: CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA 01
Requerido: ELIANE MARQUES DA CRUZ
Beneficiário: CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA 01
Conta Judicial 1100113627949
Valor: R$ 337,26 (trezentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos)
Autorizado: ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 11.089.218/0001-80
Data de Emissão: 12/05/2020
Titular Conta ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ Titular Conta 11.089.218/0001-80
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
2295 27672 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1001947348 1/1